Tribunal: TJMT
Processo: 1026201-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026201-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Adimplemento e Extinção, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), JOE RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 542.218.381-91 (AGRAVANTE), SUZY KELLY DA SILVA RONDON - CPF: 012.104.691-54 (AGRAVADO), A. R. - CPF: 098.692.081-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR - QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
N
ão se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada.

II - D
epreende-se dos autos que o juízo singular já determinou a suspensão da prisão civil, em razão das controvérsias acerca do valor devido a título de alimentos pelo agravante
.
Assim
, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar a regular instauração do contraditório e eventual instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOE RICARDO SANTOS DE

ALMEIDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Cautelar n. 1001122-49.2023.8.11.0032, ajuizada em face de SUZY KELLY DA SILVA RONDON, indeferiu o pedido liminar

com que pretendia obter a quebra de sigilo dos dados bancários da requerida, ora agravada.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão deve ser reformada ao argumento de que a quebra do sigilo

bancário da conta da agravada é devida, visto o excesso de execução dos valores devidos a título de pensão

alimentícia.

Ademais, acrescenta que há urgência na quebra do sigilo bancário, uma vez que a não comprovação do

real valor já pago a título de alimentos, levará a novos pedidos de prisão civil.

O pedido
liminar de
efeito ativo foi in deferido à i d.
190014160
.

Contraminuta
não apresentada
(Id.
193916693
).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 201330651, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que

indeferiu o pedido liminar com que pretendia obter a quebra de sigilo dos dados bancários da requerida, ora agravada.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, porquanto não estão
presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada.

Isso porque
depreende-se dos autos que o juízo singular já determinou a suspensão da prisão

civil, em razão das controvérsias acerca do valor devido a título de alimentos pelo agravante (id.

126346261).

Assim
, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar a regular instauração do contraditório e eventual instrução probatória.

Nesse sentido:

VOTO DO RELATOR EMENTA – REVISIONAL DE ALIMENTOS – Pedido de produção de prova pericial para aferição da capacidade financeira da genitora do alimentando – Indeferimento – Inconformismo – Não acolhimento - Genitora que não integra a lide da demanda revisional – Alegação de que esta reúne condições de contribuir com o sustento do filho menor que pode ser aferida por outros meios, mas não justifica medida excepcional (que, se deferida, implicaria na quebra do sigilo bancário da agravada) – Precedentes, inclusive desta Câmara - Decisão mantida – Recurso improvido. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2251111-73.2021.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2022; Data de Registro: 07/01/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024